Tribunal: TJSP
Processo: 2294322-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de ordem judicial para que o oficial de registro de imóvel averbasse carta de arrematação independentemente do atendimento de exigências apresentadas em nota devolutiva. Juízo da execução, assim como este prevento órgão recursal, não reúne competência para apreciar a correção ou incorreção das referidas

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de ordem judicial para que o oficial de registro de imóvel averbasse carta de arrematação independentemente do atendimento de exigências apresentadas em nota devolutiva. Juízo da execução, assim como este prevento órgão recursal, não reúne competência para apreciar a correção ou incorreção das referidas exigências. Questão a ser dirimida mediante procedimento de dúvida, instaurado por provocação do oficial ao Juiz Corregedor. Inteligência dos arts. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.078/73). Exercício alternativo do direito de ação que não prescinde da observância do devido processo legal, em ação própria. Precedentes desta Corte. Recurso desprovido.